Tribunal: TCU
Processo: 022.935/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Bruno Alves da Silva e por Waldemiro Livingston de Souza contra o Acórdão 8.250/2021-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8250/2021-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Bruno Alves da Silva, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Waldemiro Livingston de Souza, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.3. alterar o subitem 9.3 do Acórdão 8250/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a conferir-lhe a nova redação a seguir: " 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Alexsandro Gomes Victo; Bruno Alves da Silva; Cleomenes Pereira dos Santos; Denis Araujo Souza; Fábio Garcia Meira; Francisco Fábio Teixeira de Melo; Gilson Wanderley de Sousa; Waldemiro Livingston de Souza, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Débito relativo aos Srs. Alexsandro Gomes Victo; Bruno Alves da Silva; Cleomenes Pereira dos Santos; Denis Araujo Souza; Fábio Garcia Meira; Francisco Fábio Teixeira de Melo e Gilson Wanderley de Sousa, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/01/2008 23.236,95 29/02/2008 24.539,16 31/03/2008 24.488,10 30/04/2008 50.912,32 31/05/2008 32.124,08 30/06/2008 34.546,05 31/07/2008 25.026,70 31/08/2008 11.312,65 30/09/2008 44.526,08 31/10/2008 39.776,12 30/11/2008 11.893,91 31/12/2008 7.353,34 31/01/2009 3.246,10 28/02/2009 19.680,84 31/03/2009 21.449,47 30/04/2009 64.705,17 31/05/2009 76.398,37 30/06/2009 57.691,53 31/07/2009 110.141,38 31/08/2009 77.920,40 30/09/2009 63.513,02 31/10/2009 72.064,69 30/11/2009 103.129,54 31/12/2009 78.501,31 31/01/2010 58.025,54 28/02/2010 49.045,65 31/03/2010 83.849,50 30/04/2010 71.085,21 31/05/2010 54.308,02 30/06/2010 41.638,38 31/07/2010 23.938,59 31/08/2010 19.242,27 30/09/2010 80.858,78 31/10/2010 102.171,25 30/11/2010 98.060,69 31/12/2010 89.934,80 31/01/2011 64.578,16 28/02/2011 60.523,42 31/03/2011 24.807,80 30/04/2011 10.677,34 31/05/2011 5.219,83 30/06/2011 5.619,19 31/07/2011 31.811,39 31/08/2011 40.413,85 30/09/2011 68.978,10 31/10/2011 26.596,02 30/11/2011 18.564,60 31/12/2011 28.229,05 31/01/2012 1.964,72 31/03/2012 7.539,62 30/04/2012 5.610,74 31/05/2012 5.745,41 30/06/2012 9.571,49 31/07/2012 7.553,96 31/08/2012 20.731,56 30/09/2012 10.638,53 31/10/2012 19.913,75 30/11/2012 24.973,32 31/12/2012 27.349,40 31/01/2013 31.724,09 Débito relativo aos Srs. Alexsandro Gomes Victo; Bruno Alves da Silva; Cleomenes Pereira dos Santos; Denis Araujo Souza; Fábio Garcia Meira; Francisco Fábio Teixeira de Melo; Gilson Wanderley de Sousa e Waldemiro Livingston de Souza, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/01/2008 1.251,68 29/02/2008 1.321,83 31/03/2008 1.319,08 30/04/2008 2.742,45 31/05/2008 1.730,40 30/06/2008 1.860,86 31/07/2008 1.348,09 31/08/2008 609,37 30/09/2008 2.398,44 31/10/2008 2.142,58 30/11/2008 640,68 31/12/2008 396,10 31/01/2009 174,85 28/02/2009 1.060,13 31/03/2009 1.155,40 30/04/2009 3.485,41 31/05/2009 4.115,28 30/06/2009 3.107,61 31/07/2009 5.932,88 31/08/2009 4.197,26 30/09/2009 3.421,20 31/10/2009 3.881,84 30/11/2009 5.555,18 31/12/2009 4.228,55 31/01/2010 3.125,61 28/02/2010 2.641,90 31/03/2010 4.516,64 30/04/2010 3.829,08 31/05/2010 2.925,36 30/06/2010 2.242,90 31/07/2010 1.289,48 31/08/2010 1.036,51 30/09/2010 4.355,54 31/10/2010 5.503,56 30/11/2010 5.282,14 31/12/2010 4.844,43 31/01/2011 3.478,57 28/02/2011 3.260,16 31/03/2011 1.336,30 30/04/2011 575,15 31/05/2011 281,17 30/06/2011 302,68 31/07/2011 1.713,55 31/08/2011 2.176,93 30/09/2011 3.715,58 31/10/2011 1.432,62 30/11/2011 1.000,00 31/12/2011 1.520,59 31/01/2012 105,83 31/03/2012 406,13 30/04/2012 302,23 31/05/2012 309,48 30/06/2012 515,58 31/07/2012 406,90 31/08/2012 1.116,73 30/09/2012 573,06 31/10/2012 1.072,67 30/11/2012 1.345,21 31/12/2012 1.473,20 31/01/2013 1.708,85 9.4. alterar o subitem 9.4 do Acórdão 8250/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a conferir-lhe a nova redação a seguir: " 9.4.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Alexsandro Gomes Victo; Bruno Alves da Silva; Cleomenes Pereira dos Santos; Denis Araujo Souza; Fábio Garcia Meira; Francisco Fábio Teixeira de Melo e Gilson Wanderley de Sousa, a multa no valor de R$¿500.000,00 (quinhentos mil reais), e, a Waldemiro Livingston de Souza, a multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; "; 9.5. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 8250/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.6. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais responsáveis, bem como ao Senado Federal.